Tribunal: TJDFT
Processo: 0720080-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTOS E PARECERES ELUCIDATIVOS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO COMUM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DO RECURSO.

1. Para que o mutuário de cédula de crédito rural possa ser alcançado pela tutela coletiva da ação civil pública no 94.008514-1 - 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal -, faz-se necessária a integração do título para apurar o enquadramento da parte na situação fática pertinente, além da apresentação de documentos e pareceres elucidativos para se apurar o valor do débito, além da eventual realização de prova pericial.

2. Portanto, não se fazendo necessário o pronunciamento sobre fatos novos, isto é, que já não tenham sido considerados na própria sentença, mostra-se correta a decisão agravada ao definir que a liquidação provisória se dê por arbitramento.

3. Não é cabível o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil na presente fase processual, haja vista que o título condenatório já obrigou os devedores de forma solidária e o exercício do direito de regresso, após o pagamento por qualquer dos devedores solidários, se dá pela sub-rogação de pleno direito no crédito.

4. Se a decisão agravada tratou da subsunção da relação jurídica ao disposto no CDC apenas para fins de fundamentar a rejeição da arguição de incompetência territorial, e não sendo tal aspecto da decisão objeto direto da pretensão recursal, mostra-se irrelevante a questão, o que afasta a necessidade de análise puramente abstrata sobre a natureza da relação jurídica.

5. Agravo de instrumento não provido.